Tribunal: TJES
Processo: 5003450-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003450-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

AGRAVADO: BRUNO GOMES ALBERTO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE COLUNA. NEGATIVA FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. URGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata autorização de procedimentos cirúrgicos de coluna e o fornecimento integral dos materiais prescritos ao beneficiário, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o procedimento possui caráter eletivo, que a negativa de cobertura decorreu de parecer técnico especializado pela não pertinência dos procedimentos indicados, requer a revogação da tutela, a realização de prova pericial e o afastamento das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura dos procedimentos cirúrgicos prescritos ao agravado; (ii) estabelecer se a negativa da operadora baseada em parecer de junta médica prevalece sobre a indicação do médico assistente; e (iii) determinar se as astreintes fixadas na origem devem ser afastadas ou reduzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela de urgência por força de determinação judicial não acarreta perda superveniente do interesse recursal da operadora em discutir a legalidade da obrigação imposta.

A documentação médica demonstra que o agravado foi diagnosticado com transtornos discais lombares com radiculopatia, dor lombar baixa e dor crônica intratável, apresentando limitação funcional, piora progressiva do quadro doloroso e déficit neurológico focal.

O médico assistente justifica expressamente a necessidade dos procedimentos indicados e ressalta a urgência da intervenção, advertindo que a demora na autorização pode ocasionar sequelas permanentes e irreversíveis.

A existência do contrato de assistência à saúde, associada à prescrição médica fundamentada e à urgência clínica evidenciada nos autos, legitima a concessão da tutela de urgência.

Em caso de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, prevalece a indicação do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, especialmente quando fundamentada em elementos clínicos concretos.

Havendo cobertura contratual para a enfermidade, a operadora não pode negar o tratamento considerado adequado pelo médico assistente para o quadro clínico do beneficiário.

O pedido de produção de prova pericial deve ser apreciado pelo juízo de origem, sendo inviável sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

As astreintes constituem mecanismo legítimo de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e, no caso, foram fixadas em valor proporcional à relevância econômica e prática da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição médica fundamentada, aliada à demonstração da urgência do quadro clínico, autoriza a manutenção da tutela de urgência que determina a cobertura de tratamento por plano de saúde.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer de junta médica não afasta a indicação do médico assistente responsável pelo acompanhamento do paciente.

Havendo cobertura contratual da enfermidade, o plano de saúde deve custear o tratamento considerado adequado pelo médico assistente.

O exame do pedido de produção de prova pericial compete ao juízo de origem quando ainda não apreciado, sob pena de supressão de instância.

As astreintes devem ser mantidas quando fixadas em valor proporcional e adequado à efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000344-81.2017.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 13.12.2022; STJ, AgRg/Ag em REsp nº 497.478/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, publ. 06.05.2014; TJMS, Apelação Cível nº 0813602-43.2022.8.12.0002, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, DJMS 14.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 0000217-89.2020.8.08.0019, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003450-90.2025.8.08.0000

AGTE(S):
PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A

AGDO(S):
BRUNO GOMES ALBERTO

RELATOR:
DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PORTO SEGURO SEGURO SAÚDE S/A
, haja vista inconformado com a decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
BRUNO GOMES ALBERTO
, em trâmite na 7ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a medida liminar postulada, determinando que a operadora de saúde proceda a imediata autorização dos procedimentos cirúrgicos e fornecimento integral dos materiais indicados pelo médico assistente, sob pena de incidência de multa diária.

Sustenta, em síntese, que o procedimento do agravado é eletivo, podendo aguardar a realização de prova pericial
.

Acrescenta que os pedidos médicos do agravado foram analisados e recusados por sua não pertinência ao procedimento, conforme alertado no parecer médico técnico de equipe médica especializada
.

Argumenta, assim, pela necessidade revogação da decisão agravada, bem como pelo deferimento de prova pericial médica e pelo afastamento das
astreintes
.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a arguição de perda de objeto do agravo pelo recorrido, em sede de contrarrazões, haja vista que o cumprimento da medida antecipatória por força de determinação judicial coercitiva não implica o reconhecimento da perda do interesse recursal da operadora de plano de saúde em discutir a legalidade da obrigação médico-hospitalar que lhe foi imposta.

Passando à análise do mérito, observo que o recurso desafia decisão que deferiu medida liminar em favor do agravado, determinando que a operadora de saúde autorize os procedimentos a ele prescritos, quais sejam: "
30715059 - CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA (X1); 30715180 - HÉRNIA DE DISCO TÓRACO-LOMBAR - TRATAM. CIRÚRGICO (X1); 30715369 - TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO DO CANAL VERTEBRAL ESTR. POR SEGM. (X1); 30715091 - DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQUINA (X1); 31403034 - DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA DA FACETA ARTICULAR POR SEGMENTO (×10); 31403204 - MICRONEURÓLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR (×10); 31405010 - BLOQUEIO DO SISTEMA NERVOSO AUTONOMO (×4); 31602150 - BLOQUEIO NEUROLITICO PERIDURAL (X 01)
”

Colhe-se da petição inicial a narrativa de que no início do ano de 2024 o recorrido passou a sentir dores na área da lombar, o que o fez procurar profissional médico especializado em neurocirurgia e cirurgia de coluna, o qual, após a realização de diversos exames, diagnosticou "Transtorno dos Discos Lombares com Radiculopatia" (CID 10: M51.1); "Dor Lombar Baixa" (CID 10: M54.5), e;
"Dor Crônica Intratável" (CID 10: R52.1)"
.

Nesse cenário, houve a solicitação de autorização para realização dos procedimentos apontados, os quais, ao contrário do que fora consignado no recurso, foram
a priori
justificados e possuem caráter de urgência
.

Veja-se trecho do respectivo laudo médico (id. 62969141 origem):

"Solicito autorização para discetomia endoscópica no disco L5-S1; tratamento da hérnia de disco em L5-S1; tratamento do canal vertebral estreito com monitorização eletroneurofisiológica intraoperatória em todos estes passos; também será realizado procedimento neurocirúrgico intervencionista percutâneo, abordando o componente artrofacetário das dores axiais lombossacras por meio de denervação por método químico/farmacológico dos segmentos / articulações interfacetários sintomáticas, e o componente radicular das dores irradiadas por meio de infiltração com anestésicos locais e corticosteroides injetáveis, seguido de bloqueio neurolítico peridural das raízes caudais com acesso punção via hiato sacral, orientado por radioscopia intraoperatória e estimulação elétrica sensitivomotora dos alvos
.

Paciente encontra-se limitado para realizar suas atividades rotineiras por conta do quadro doloroso crônico em piora progressiva de dor e limitação para deambulação, além de apresentar déficit neurológico focal
. [...]
Reforço novamente quanto a urgência na liberação do procedimento indicado para o paciente Bruno Gomes, considerando que o atraso na autorização pode resultar em sequelas permanentes e irreversíveis.

O quadro clínico do paciente demanda intervenção imediata, conforme amplamente documentado nos laudos e exames apresentados.

A postergação do tratamento coloca em risco não apenas a sua recuperação plena, mas também sua qualidade de vida a longo prazo, podendo levar a déficits neurológicos que poderiam ser evitados com a devida celeridade no atendimento
"
. Grifei

Portanto, tem-se que a decisão impugnada se encontra revestida de juridicidade, pois pautada na existência do contrato de plano de saúde, na prescrição médica demonstrando a necessidade dos procedimentos e na urgência do quadro clínico do agravado.

Ademais, a conclusão alcançada pela julgadora
a quo
vai ao encontro do entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a negativa da operadora, baseada exclusivamente em parecer de Junta Médica, não é suficiente para afastar a necessidade do procedimento indicado pelo profissional assistente
.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. INDEFERIMENTO PELA JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO NO CONTRATO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Em que pese a divergência técnica apontada pela Junta Médica, no qual dispõe que não haveria necessidade de realização do procedimento solicitado e da utilização dos materiais cirúrgicos indicados, o procedimento foi devidamente indicado pelo médico assistente da apelada, especialista em ortopedia e traumatologia, diante do histórico de persistência do quadro doloroso após diversos tratamentos prévios. 2.
É pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo divergência entre o entendimento do médico assistente e da Junta Médica instaurada pelo plano de saúde, deve prevalecer aquele
. Precedentes. 3. No mesmo sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: "se há previsão contratual para a cobertura da moléstia (...),
qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista e o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora. Se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente
" (Ag em REsp n° 497.478 SC (2014/0076094-3), Relator: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14). 4. Apelação desprovida. Sentença mantida. (TJES, APC 0000344-81.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Julg: 13/12/2022)
.

Ademais, consigno que a jurisprudência dos Tribunais tem consolidado o entendimento de que, havendo prescrição médica fundamentada para determinado tratamento, cabe à operadora do plano de saúde custeá-lo, desde que a doença esteja coberta pelo contrato
.

No presente caso, resta evidenciado que a enfermidade do agravado está coberta pelo plano e o procedimento indicado pelo profissional médico responsável é o mais adequado para o quadro do paciente
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MÉRITO. CUSTEIO INTEGRAL DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ARTRITE PSORIASICA COM ACOMETIMENTO PERIFÉRICO. GUSELCUMABE (TREMFYA). NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA PER CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde, como ocorre na hipótese sob julgamento, incumbindo ao médico responsável pelo paciente determinar qual o melhor tratamento indicado para a cura de sua patologia e não o plano de saúde
. Diante deste cenário, a recusa de autorização de cobertura da forma indicada pelo plano de saúde demandado mostra-se indevida e abusiva porque impedirá o paciente de ser assistido com o único método adequado ao seu estado de saúde, segundo o profissional da medicina que a assiste, o que viola a função social do contrato, a boa-fé objetiva e, deste modo, os demais deveres anexos. II. A simples recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si, não configura dano moral. (TJMS; AC 0813602-43.2022.8.12.0002; Dourados; Terceira Câmara Cível Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 14/03/2025 Pág. 112)
.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"
se há previsão contratual para a cobertura da moléstia, qualquer tratamento eleito pelo médico assistente também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado
"
(AgREsp n° 497.478-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, publicado em 06/05/2014)
.

Assim, considerando que o procedimento indicado se apresenta como necessário e urgente, não assiste razão à recorrente em sua pretensão de reforma do provimento de urgência
.

Na sequência, registro que a pretensão para que seja deferida prova pericial deverá ser objeto de análise na instância originária, sob pena de supressão de instância, sendo mister ressaltar, de toda forma, que
"não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação"
(TJES Rec. 0000217-89.2020.8.08.0019; Terceira Câmara Cível Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)
.

Por fim, no que se refere à multa cominatória, cumpre pontuar que esta constitui medida coercitiva que visa obrigar o devedor ao cumprimento de prestação de fazer ou não fazer
. Trata-se de técnica de coerção indireta, prevista no art.

497, do CPC, sendo, portanto, instrumento de viabilização da tutela jurisdicional
.

No caso, verifico que as
astreintes
foram fixadas no patamar diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante final de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que se mostra proporcional à expressão financeira da tutela pleiteada na demanda, não havendo razão para sua redução ou afastamento
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)